Tribunal: TJBA
Processo: 0001183-03.2019.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0001183-03.2019.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: EDIVALDO BARBOSA DE ASSIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INEQUÍVOCA DA DESCRIMINANTE PUTATIVA. ART 20, §1°, DO CP.
1
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO AFASTAM, MANIFESTAMENTE, A PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO FORMULADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMISCUIÇÃO NAS TESES DEFENSIVAS, SOB PENA DE USURPAR A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Edivaldo Barbosa de Assis contra a r. decisão de ID 65892827, que o pronunciou, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri, por suposta infração ao quanto disposto no art. 121, §2º, inc. II e IV, do Código Penal.

2.
Pretende o Recorrente a reforma do comando jurisdicional, para que seja despronunciado, diante da incidência da legitima defesa putativa ou erro de tipo permissivo. Pugna, ademais, que sejam afastadas as qualificadoras imputadas pelo Ministério Público, quais sejam, motivo torpe e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, devendo o Recorrente responder pelo homicídio em sua forma simples.

3.
De início, consigne-se que a materialidade encontra amparo no acervo probatório amealhado aos autos, notadamente o Laudo de Exame de Necropsia de id. 65892453 e Laudo Pericial do Local do Crime de id. 65892454, 65892455 e 65892456. Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, estão demonstrados pela prova oral colhida em Juízo (vide aquivos inseridos no PJE Mídias), os quais são indicativos da probabilidade de que o Recorrente tenha sido o autor dos golpes de arma branca que culminaram na morte da vítima.

4.
Da análise detida da prova amealhada, não é possível aferir, de forma inequívoca e de plano, a presença de todos os requisitos caracterizadores da legítima defesa putativa suscitada.

5.
Com efeito, a exegese da norma permissiva inscrita no art. 25 do Código Penal requer, para constatação do contexto fático hábil a caracterizar a legítima defesa, a conjugação dos seguintes requisitos: a) atualidade ou iminência de agressão injusta; b) contra bem jurídico próprio ou alheio; c) reação com o emprego moderado de meios de defesa necessários contra o agressor. Todavia, é possível que o agente se equivoque sobre a situação de fato e suponha que, na hipótese, esteja agindo amparado por causa de justificação(CP, art. 20, § 1º) quando, na verdade, não está. Trata-se da legítima defesa putativa.

6.

In casu
, dos elementos de prova colhidos em juízo, tem-se por debilitada a admissibilidade da tese defensiva acerca da ocorrência de contexto fático que tornaria a conduta do réu legítima, por erro plenamente justificado. Ainda que o Réu tenha asseverado que a vítima adentrou em sua residência à noite, em situação que o levou a crer se tratar de pessoa diversa, de prenome Bruno, que estava o ameaçando de morte, persiste, na hipótese, versão conflitante acerca do ocorrido. É o que se extrai do depoimento judicial da testemunhas
José Nilton Coelho dos Santos
no sentido de que a vítima foi surpreendida com golpes de faca
desferidos pelo réu
enquanto estavam bebendo.

7.
De mais a mais, para a caracterização da legítima defesa putativa, além da demonstração de que o agente acreditava sofrer ou estar sofrendo iminente e injusta agressão, é necessária a comprovação de que utilizou os meios necessários e moderados para conter a suposta agressão, o que não restou demonstrado, de forma induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza das lesões e forma como a vítima foi atingida.

8.
Ressalte-se, nesse aspecto, que o laudo de exame de necropsia descreve com clareza a extensão e gravidade das lesões sofridas pela vítima, produzidas por instrumento de ação corto-contundente, sendo a morte causada por esgorjamento. (ID. 65892453).

9.
Nessa diretiva, não restando evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu apenas para repelir eficazmente agressão injusta e iminente hipoteticamente perpetrada pela vítima, sem excesso, nas circunstâncias e no meio empregado na repulsa, não há razão para se acolher a tese defensiva, devendo a matéria a ser apreciada pelo Júri, em face da competência constitucional conferida ao Tribunal Popular.

10.
Sob outro vértice, impende salientar que, excetuando-se as manifestamente impertinentes, não é dado ao Magistrado a exclusão de quaisquer circunstâncias do crime, uma vez que a competência para a apreciação do fato típico e seus demais elementos, nos casos de crimes dolosos contra a vida, é do Tribunal Popular, sob pena de usurpação da atribuição que lhe foi constitucionalmente conferida. Nesse sentido, o STJ: AgRg no AREsp 1308335/PI, 6ª Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 13.08.2019, DJe 26.08.2019 e AgRg no AREsp 2264190/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 26/09/2023, DJe 03/10/2023.

11.
Na hipótese, como pontuado pelo magistrado de Primeiro Grau, das possíveis circunstâncias da ação, colhe-se da acusação que o denunciado teria ceifado a vida do ofendido em razão de mera discussão, sem relevância, agindo de inopino, uma vez que teria golpeado a vítima inicialmente pelas costas, sem chances de reação, o que evidencia ser plausível a conclusão de que o delito tenha sido perpetrado por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido.

12.
Observa-se, assim, a adequação do
decisum
aos ditames constitucionais e legais, expondo, de acordo com o manancial probatório colhido durante a instrução processual, um juízo de admissibilidade da acusação imputada ao Recorrente, de modo fundamentado.

1
3.
Por estas razões, a Decisão de Pronúncia não merece reparos, devendo o Recorrente ser submetido ao Tribunal Popular, juiz natural da causa.

14.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Recurso.

RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº
0001183-03.2019.805.0106,
oriundo da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA, sendo Recorrente Edivaldo Barbosa de Assis e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter a decisão de pronúncia, nos termos do voto.

1
Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Descriminantes putativas
(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo